Tribunal: STF
Processo: RHC 254416
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonardo Ribas interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 953.765 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar ao STJ que aprecie o mérito do HC 953.765/SC”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. MANDAMUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Conforme exposto pelo ato dito coator:



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente a recurso especial que impugna o mesmo acórdão aqui apontado como ato coator, que julgou a apelação interposta contra a sentença penal. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade



    Nesse contexto, é certo que o fundamento relativo a interposição de Recurso Especial na origem como impedimento ao conhecimento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça seja contrário a orientação fixada por essa Suprema Corte, que já concluiu:



     “É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC 123.711, ministro Dias Toffoli - grifei) 



    “Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior”. 



    (HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei).



    3. Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, em ordem a determinar seja afastado o fundamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para o não conhecimento do habeas corpus lá impetrado.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente